Tribunal: TJDFT
Processo: 0004238-09.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Provas. Palavra da vítima. Fração de aumento.
1 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 - Na segunda fase de individualização da pena, presente circunstância agravante, o aumento da pena deve ser de 1/6. A incidência de fração superior exige fundamentação concreta (STJ, HC 325.306/RS).
4 – Apelação provida em parte.